Tribunal: STF
Processo: MI 7508
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo Regimental no Mandado de Injunção. Competência para processamento e julgamento de mandado de segurança e habeas corpus contra atos das turmas recursais dos juizados especiais. Alegação de omissão legislativa. Inexistência de lacuna normativa. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao mandado de injunção, impetrado com o objetivo de ver reconhecida suposta omissão legislativa quanto à definição da competência para o julgamento de mandado de segurança e habeas corpus contra atos de Turmas Recursais dos Juizados Especiais. O impetrante alegava ter sofrido violação ao direito do juiz natural, ao ter seu mandado de segurança, ajuizado contra decisão da própria Turma Recursal, julgado pela mesma autoridade. Requereu tutela antecipada para redirecionar a competência ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e pleiteou a concessão da justiça gratuita.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão legislativa apta a justificar a impetração de mandado de injunção com vistas à regulamentação da competência para o julgamento de mandados de segurança e habeas corpus contra atos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.



    III. Razões de decidir



    3. O mandado de injunção pressupõe a demonstração de omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e garantias constitucionais, conforme o art. 5º, inc. LXXI, da Constituição.



    4. A matéria referente à competência para julgamento de mandado de segurança e habeas corpus contra atos das Turmas Recursais já encontra disciplina suficiente na Constituição e na Lei Orgânica da Magistratura (Loman), notadamente no art. 21, inc. VI.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que compete às próprias Turmas Recursais o julgamento de mandado de segurança contra seus atos, não se verificando, portanto, lacuna normativa que impeça o exercício de direito constitucional.



    6. A alegação de ofensa ao princípio do juiz natural por suposta concentração de funções (julgadora e coatora) na mesma autoridade é afastada pela disposição do art. 98, inc. I, da Constituição, que reconhece a atuação das Turmas Recursais como integrante da estrutura do Poder Judiciário.



    7. O tratamento diferenciado conferido pela Constituição ao habeas corpus e ao mandado de segurança quanto à definição de competência é justificado pela especificidade de cada remédio constitucional, não caracterizando violação à isonomia.



    8. A pretensão do agravante, ao fim, tem natureza recursal, voltada à modificação da jurisprudência consolidada, finalidade incompatível com o mandado de injunção.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LXXI; 98, inc. I; 102, inc. I, als. “d” e “i”; 105, inc. I, als. “b” e “c”. Loman, art. 21, inc. VI.



    Jurisprudência relevante citada: RMS nº 39.028/MS, Rel. Min. André Mendonça, j. 24/08/2023.